Tribunal: STF
Processo: AP 1558
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expedientes encaminhados pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Belo Horizonte/MG, relativo à ré PATRÍCIA DOS SANTOS ALBERTO LIMA, por meio do qual noticia o descumprimento das medidas cautelares impostas à ré e remete a justificativa colhidas em audiências realizadas em 4/10/2023 e 8/2/2024 (petições STF nºs 130.402/2023 e 20.744/2023).



    Segundo as informações prestadas pelo Juízo a quem foi delegada a fiscalização das medidas cautelares, foram cometidas as seguintes violações:



    1) violação da área de inclusão (Data e hora da violação: 27/5/2023 - 09h10);



    2) violação da área de inclusão (Data e hora da violação: 6/8/2023 - 20h36);



    3) violação da área de inclusão (Data e hora da violação: 27/8/2023 - 15h48);



    4) violação da área de inclusão (Data e hora da violação: 3/9/2023 - 22h09);



    5) violação da área de inclusão (Data e hora da violação: 7/9/2023 - 07h02);



    6) violação da área de inclusão (Data e hora da violação: 23/9/2023 - 08h33);



    7) descarga total de bateria (Data e hora da violação: 22/11/2023 - 20h42);



    8) violação da área de inclusão (Data e hora da violação: 29/11/2023 - 22h35);



    9) descarga total de bateria (Data e hora da violação: 03/12/2023 - 07h13);



    10) descarga total de bateria (Data e hora da violação: 04/12/2023 - 18h22);



    11) violação da área de inclusão (Data e hora da violação: 5/12/2023 - 21h49);



    12) violação da área de inclusão (Data e hora da violação: 8/12/2023 - 23h26);



    13) violação da área de inclusão (Data e hora da violação: 15/12/2023 - 23h20); e



    14) descarga total de bateria (Data e hora da violação: 20/12/2023 – 22h47);



    A ré apresentou a seguinte justificativa, em audiência realizada pelo Juízo fiscalizador em 4/10/2024:



    “Que as violações no dia 06/09/2023 07/09/2023 havia dormido e esqueceu de carregar; e nos dias 27/08/2023 e 03/09/2023 havia ido à igreja; e no dia 23/09/2023 não se recorda de sua rotina.”



    Intimada a se manifestar, a Defesa da ré alegou que:



    “(...) em momento algum pretendeu desrespeitar as ordens vindas desta colenda Suprema Corte, tratando-se apenas de pequenas violações ocasionadas por problemas pontuais, como descarga da bateria da tornozeleira, falha técnica no aparelho, bem como algumas saídas do perímetro entre Belo Horizonte e outras cidades da região metropolitana; bem como saídas de casa em alguns domingos, especialmente para ir à igreja a noite durante a semana (quarta-feira), e na escola de seus filhos.



    (...)



    Nos dias 27/05/2023, Patrícia informa que foi à escola de seu filho para um evento específico que a criança participou, no final de semana, conforme documento em anexo.



    Nos dias 03/08/2023, 06/09/2023 e 22/11/2023, Patrícia foi à igreja assistir a um culto, conforme declaração do Pastor, em anexo, sendo relevante frisar, Senhor Ministro, que há quase um ano Patrícia não tem frequentado a igreja, em razão das medidas cautelares, o que vem lhe causando profundo desgaste emocional e espiritual, pois está impedida de exercer sua fé e conviver com seus amigos de congregação.”



    Conforme informado pelo Juízo, a ré violou a área de inclusão do monitoramento eletrônico e deixou a bateria da tornozeleira eletrônica descarregar por completo (protocolos STF nºs 130.402/2023 e 20.824/2024).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré, considerando os documentos juntados.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte/MG, com cópia da presente decisão.



    INTIME-SE a requerente, na pessoa do seu advogado, para manifestação sobe o interesse em celebrar Acordo de Não Persecução Penal, no prazo de 5 (cinco) dias. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente